Tribunal: TJBA
Processo: 8042550-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042550-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: INDIANA DREISSI PAIVA FERREIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS. URGÊNCIA JURÍDICO-PROCESSUAL CONFIGURADA PELO AGRAVAMENTO CLÍNICO E SOFRIMENTO DO PACIENTE. DESNECESSIDADE DE URGÊNCIA MÉDICA DE CARÁTER VITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial em ambiente hospitalar, englobando honorários, materiais cirúrgicos e taxas associadas.

2. O agravante alega a natureza eletiva do procedimento e a ausência de urgência médica de emergência imediata ou risco de vida do paciente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de urgência médica em sentido estrito afasta os requisitos autorizadores da tutela de urgência para cirurgia bucomaxilofacial.

4. Analisa-se se o risco de progressão de patologia degenerativa articular e o estado de sofrimento físico caracterizam a urgência jurídico-processual exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

5. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe o preenchimento concomitante dos requisitos legais da plausibilidade jurídica da fundamentação apresentada e do perigo de lesão decorrente do tempo de duração do processo comum.

6. Impõe-se realizar a necessária distinção conceitual entre a urgência sob a ótica médica e a urgência sob o prisma jurídico-processual. Enquanto a urgência médica se vincula a cenários de risco iminente de óbito ou de sequelas biológicas imediatas graves, a urgência jurídico-processual refere-se ao perigo de que a inevitável demora na prestação jurisdicional final acarrete a ineficácia prática do resultado do processo ou imponha ao titular do direito um sacrifício desproporcional ao seu bem-estar, violando sua dignidade.

7. Na hipótese concreta, a probabilidade do direito do paciente encontra-se evidenciada pela indicação fundamentada de profissional técnico habilitado. O relatório do cirurgião assistente juntado nos autos de origem detalha a evolução degenerativa das articulações, com comprometimento dos côndilos mandibulares, redução de espessura óssea e derrame articular bilateral, além de registrar dores agudas progressivas e o insucesso de tratamentos conservadores e cirúrgicos tentados ao longo dos últimos dois anos.

8. O perigo de dano revela-se caracterizado pelo quadro clínico de dor constante e sofrimento físico experimentado pelo paciente, cuja postergação do ato cirúrgico enseja o risco de consolidação de sequelas estruturais permanentes na face. Não se mostra proporcional, diante do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da preservação da integridade física, submeter o paciente ao prolongamento desse sofrimento durante o curso do processo para somente ao final obter o provimento que assegura a sua saúde fundamental.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial exige o preenchimento dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, caracterizando-se o perigo de dano pelo risco de agravamento clínico e sofrimento físico do paciente, o que configura legítima urgência jurídico-processual, independentemente de urgência médica com risco iminente de morte."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8042550-82.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e, como parte agravada,
INDIANA DREISSI PAIVA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ____ de __________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça